Tribunal: TJDFT
Processo: 0741535-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0741535-56.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: TASSIO LEIVA MARINS DE BRITTO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Examinada a declaração de rendimentos do agravante-autor, servidor público distrital aposentado, consta que ele recebe rendimentos de três fontes pagadoras distintas: Fundação Hemocentro; SES/DF e Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (id. 182499079, autos originários). Os contracheques acostados ao recurso são apenas da SES/DF e do Instituto de Previdência dos Servidores do DF. Assim, ao agravante-autor para apresentar, em cinco dias, o comprovante de rendimentos da Fundação Hemocentro, relativo ao mês 7/2024, para permitir a adequada compreensão da controvérsia recursal, em que se postula a limitação de empréstimos consignados ao patamar legal de 35%. Intime-se. Brasília - DF, 2 de outubro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora